Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-98.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
VOTO No 35.073

Locação não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Não comprovada a concessão de moratória aos locatários pelo locador, permanecem os fiadores obrigados solidariamente com os afiançados, até a entrega das chaves ao locador, por força da cláusula 14a inserida no contrato de locação.
Recurso adesivo. Preparo recolhido em montante inferior ao que era

Ementa:
VOTO No 35.073

Locação não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Não comprovada a concessão de moratória aos locatários pelo locador, permanecem os fiadores obrigados solidariamente com os afiançados, até a entrega das chaves ao locador, por força da cláusula 14a inserida no contrato de locação.
Recurso adesivo. Preparo recolhido em montante inferior ao que era devido. Locador que não comprovou o recolhimento da diferença, apesar de intimado para fazê-lo. Diante da ausência de uma das condições de admissibilidade do recurso, de rigor considerá-lo deserto.
Incabível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
Apelo improvido e não conhecido o recurso adesivo, rejeitada a arguição de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001493-
98.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes/apelados
ROSALMIRA DAS GRAÇAS CARDOSO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANTONIO LEONARDI MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
FAISSAL HASSAN ATWI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Apelo e não conhecido o recurso adesivo, rejeitada a arguição de
litigância de má-fé. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-98.2017.8.26.0066 -Voto no 35.073
2
Comarca: BARRETOS - 2a VARA CÍVEL
Apelantes/Apelados: ANTÔNIO LEONARDI MARQUES, ROSALMIRA DAS
GRAÇAS CARDOSO MARQUES e FAISSAL HASSAN ATWI
MM. Juiz Prolator: Carlos Fakiani Macatti
VOTO No 35.073
Locação não residencial. Ação de despejo por falta
de pagamento c.c. cobrança. Não comprovada a
concessão de moratória aos locatários pelo
locador,
permanecem
os
fiadores
obrigados
solidariamente com os afiançados, até a entrega
das chaves ao locador, por força da cláusula 14a
inserida no contrato de locação.
Recurso adesivo. Preparo recolhido em montante
inferior ao que era devido. Locador que não
comprovou o recolhimento da diferença, apesar de
intimado para fazê-lo. Diante da ausência de uma
das condições de admissibilidade do recurso, de
rigor considerá-lo deserto.
Incabível a aplicação de penalidade por litigância
de má-fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses
previstas no art. 80 do CPC.
Apelo improvido e não conhecido o recurso
adesivo, rejeitada a arguição de litigância de má-fé.
A r. sentença de fls. 174/177, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar os réus a pagar ao
autor a quantia de R$36.420,29, acrescida de correção monetária, pela
tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, e de juros de mora de 1% ao
mês, ambos a partir da propositura da ação. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou cada parte a pagar honorários ao patrono da parte
adversa de 10% do valor da condenação, bem como metade das custas e
despesas processuais, observada a gratuidade da justiça concedida aos
réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-98.2017.8.26.0066 -Voto no 35.073
3
Apelam os fiadores (fls. 180/188). Alegam que o valor
cobrado é superior ao devido. Acrescentam que coligiu aos autos recibos de
pagamento (fls. 103/104 e 166). Sustentam que o ajuizamento da ação após
12 meses de inadimplemento leva ao entendimento de que o locador
consentiu, implicitamente, com a mora dos locatários, sem a anuência deles.
Afirmam que a desistência da ação em relação aos locatários comprova a
moratória, motivo pelo qual não são mais responsáveis pela dívida, nos
termos do art. 838, I, do CC. Sob tais fundamentos, requerem a reforma da
r. sentença.
Apelo contrariado (fls. 192/199). Pugna o locador pela
condenação dos fiadores às penas da litigância de má-fé.
Recorre adesivamente o locador (fls. 200/207).
Defende a condenação dos réus ao pagamento da multa e dos honorários
advocatícios previstos no contrato. Alega que os réus alteraram a verdade
dos fatos, juntando aos autos documentos que não se relacionam com a
demanda. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 212/214).
É o relatório.
1. Da apelação
As partes celebraram contrato de locação, tendo por
objeto imóvel comercial, para viger por 36 meses, do período de 01.06.2015
a 31.05.2018, mediante o pagamento de aluguel, nos 12 primeiros meses,
da quantia de R$2.000,00 e, após, de R$2.500,00, reajustável pelo índice
IGPM (fls. 15/22).
Sob a alegação de inadimplência desde o aluguel
vencido em 10.02.2016, ingressou o locador, em 17.02.2017, com a
presente ação de despejo c.c. cobrança, em face dos locatários e fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-98.2017.8.26.0066 -Voto no 35.073
4
Após a citação dos fiadores (fls. 43/44), o locador
informou que já estava na posse do imóvel (fls. 51/52).
Frustrada a tentativa de citação dos locatários (fls.
45/47 e 53), o locador pugnou pela exclusão deles do polo passivo da lide,
ao fundamento de que a responsabilidade dos fiadores é solidária, e não
subsidiária (fls. 74/75). Em seguida, o processo foi julgado extinto, em
relação aos locatários, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC (fls. 76).
Os fiadores apresentaram contestação, deduzindo os
mesmos argumentos desenvolvidos nas razões recursais (fls. 85/88).
Após a réplica (fls. 135/143), o pedido foi julgado
parcialmente procedente, resultando no presente recurso.
De início, anote-se que, embora os fiadores aleguem
que o valor cobrado não é o devido, não indicaram qual o valor correto do
débito, apontando especificamente a incorreção dos encargos moratórios
incluídos no cálculo da dívida apresentado pelo locador (fls. 27).
Ademais, no que se refere ao recibo de aluguel de fls.
103, o locador nega que tenha recebido o valor nele descrito, de
R$2.000,00, afirmando que Janete Resende, subscritora do documento, não
é a sua esposa. Quanto ao comprovante de transferência de fls. 104, cujo
beneficiário é a empresa ATWI Prestadora de Serviços, e não o locador, ele
alega que o pagamento não faz alusão ao aluguel e refere-se a outros
negócios que realizou com os locatários. Como se vê, os aludidos
documentos foram objeto de impugnação específica pelo locador e, de fato,
não servem como prova de pagamento, eis que não demonstram que
possuem alguma relação com o contrato de locação.
No que toca ao recibo de aluguel de fls. 166, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-98.2017.8.26.0066 -Voto no 35.073
5
não merece acolhida a insurgência dos fiadores, haja vista que o documento
foi emitido em 30.11.2015, data anterior ao período que está sendo cobrado
nos autos.
Por fim, moratória é a concessão de prazo além do
acordado para cumprimento da obrigação contratada. No presente caso,
não foi comprovada a concessão de moratória aos locatários pelo locador,
que, ao contrário, ajuizou ação de cobrança contra eles também. O
processo foi julgado extinto em relação aos locatários, sem resolução do
mérito, por não terem sido localizados. Aliás, tratando-se de obrigação
solidária, a ação pode ser direcionada a um ou alguns dos devedores, na
forma do art. 275, I, do CC.
Cabe o registro de que o ajuizamento de ação após 12
meses de inadimplência não configura a moratória prevista no art. 838, I, do
CC, pois, como já dito, é a concessão de prazo suplementar aos devedores
para pagamento da dívida. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C. COBRANÇA
PROCEDÊNCIA
DESERÇÃO,
INPÉCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO -
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
CELEBRADO
ENTRE
APELANTES E APELADA PRELIMINARES AFASTADAS
- CESSÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PARA
QUE
HAJA
TRANSFERÊNCIA
DAS
OBRIGAÇÕES
NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO
ESCRITA
DO
PACTO
LOCATÍCIO
-
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
DA
LOCADORA ACERCA DO DESLIGAMENTO DA SÓCIA DA
EMPRESA E TRANSFERÊNCIA DA LOCAÇÃO PARA A
PESSOA
JURÍDICA
(FLS.
26,
CLÁUSULA
11a)

EXTINÇÃO DA FIANÇA - DEMORA NO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO NÃO CONFIGURA A MORATÓRIA A QUE SE
REFERE O ART. 838, I, DO CC
FIADORA QUE
RENUNCIOU EXPRESSAMENTE A QUALQUER TIPO DE
EXONERAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0014789-36.2012.8.26.0405;
Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro:
16/12/2015, g. n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-98.2017.8.26.0066 -Voto no 35.073
6
Locação de imóveis - Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança - Falta de interesse
processual - Não caracterização. A preliminar de carência
de ação por falta de interesse processual não merece ser
acolhida, certo que a resistência à pretensão do autor está
delineada pelo próprio inadimplemento dos locatícios.
Locação - Despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança - Notificação prévia - Desnecessidade. Não
constitui requisito indispensável à propositura da ação de
despejo por falta de pagamento a notificação prévia dos
fiadores acerca da existência de débitos locatícios. Fiança -
Responsabilidade solidária - Reconhecimento - Benefício de
ordem - Inaplicabilidade. Evidenciada a responsabilidade
solidária dos fiadores, não há como aplicar-se o benefício
de ordem, consoante expressa disposição do artigo 828,
inciso II, do Código Civil de 2.002. Moratória - Não
configuração. A impontualidade dos pagamentos e a
demora no ajuizamento da ação não configura a
moratória a que se refere o artigo 838, inciso I, do atual
Código Civil, pois ausente a concessão expressa de
prazo ao devedor-afiançado, após o vencimento da
dívida. Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0007415-46.2008.8.26.0554;
Relator (a): Orlando Pistoresi; Órgão Julgador: 30a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/02/2012; Data de Registro:
02/03/2012, g. n.).
Não há cogitar, portanto, em moratória, permanecendo
os fiadores obrigados solidariamente com os afiançados, até a entrega
efetiva das chaves ao locador, por força da cláusula 14a inserida no contrato
de locação (fls. 20).
Por fim, o pedido de aplicação de penalidade aos
fiadores por litigância de má-fé não pode ser acolhido, porquanto não
ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
1. Do recurso adesivo
Recolhido preparo em valor inferior ao devido
(R$441,36
fls. 208), eis que deve corresponder a 4% do valor da
condenação (art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/2003), foi determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-98.2017.8.26.0066 -Voto no 35.073
7
sua complementação, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, na
forma do art. 1.007, §2o, do CPC.
Contra a aludida determinação, o locador opôs
embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Interposto
agravo
interno
contra
a
decisão
monocrática, ao recurso negou-se provimento. Confira-se, a seguir, a
ementa do aludido julgado:
Locação de imóvel não residencial. Despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança. Interposição de agravo interno
contra a decisão monocrática que determinou ao autor que
complementasse o valor do preparo do recurso adesivo, que
deve corresponder a 4% do valor da condenação, nos
termos do art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/2003.
Inexistência de irregularidade na determinação judicial. A
cobrança da taxa judiciária, de natureza tributária, deve
seguir os parâmetros estabelecidos pela mencionada lei,
que não especifica o benefício econômico como base de
cálculo do preparo recursal. Exegese do art. 150, I, §6o, da
CF. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1001493-98.2017.8.26.0066;
Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020).
Contudo, não obstante a ratificação da decisão
monocrática por acórdão prolatado por esta E. Câmara, o locador
permaneceu inerte, deixando de complementar o valor do preparo.
De rigor, portanto, julgar deserto o recurso adesivo, eis
que falta ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade, razão pela qual
não pode ser conhecido.
Ante o exposto, nego provimento à apelação e não
conheço do recurso adesivo, rejeitada a arguição de litigância de má-fé.
Com fundamento no art. 85, §11o, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais, arbitrados em favor dos patronos de ambas as partes, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-98.2017.8.26.0066 -Voto no 35.073
8
12% do valor da condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade
das verbas, em relação aos fiadores, por serem eles beneficiários da justiça
gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator